Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-49.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008467-49.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE OLIVEIRA - CPF: 137.124.608-48 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES - CPF: 326.899.808-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO EM ESTADO DIVERSO DO QUE FOI APREENDIDO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na condição de depositária do bem, incumbia à instituição financeira o dever de guarda e conservação, conforme estabelece o art. 159 do Código de Processo Civil.

Verificada a deterioração do veículo durante o período em que esteve sob sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOANA D ARC DE OLIVEIRA em ação de indenização por danos materiais e morais.

Na origem, a parte autora alegou que seu veículo foi apreendido em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira e, após a quitação integral da dívida e extinção da demanda, foi restituído com avarias, pleiteando indenização pelos prejuízos suportados.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 8.470,36 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em sede de embargos de declaração, foram ajustados os critérios de incidência de correção monetária e juros.

Em suas razões recursais, a parte ré sustenta, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a inexistência de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral, além de insurgir-se quanto aos critérios de incidência de juros.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOANA D ARC DE OLIVEIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.470,36 (oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e de juros de mora, segundo a taxa legal, a contar da citação;

b) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde esta decisão e de juros de mora, segundo a taxa legal, a contar da citação.

Dispensada as custas e honorários, nos termos do art. 54 e 55 da Lei 98.099/95.”

Após oposição de embargos de declaração, o qual foi acolhido, passou a constar a seguinte parte dispositiva:

“Ficam, portanto, substituídas apenas as redações dos itens “a” e “b” do dispositivo, no que se refere aos critérios de atualização e juros, passando a constar a seguinte determinação:

a) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.470,36 (oito mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, desde a data do desembolso, e de juros de mora pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzido o IPCA, conforme art. 406 e §1º do Código Civil, a partir da citação.

b) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, contados da presente decisão, e de juros de mora pela taxa legal, correspondente à SELIC deduzido o IPCA, conforme art. 406 e §1º do Código Civil, a partir da citação.

Ademais, rejeito o pedido de aplicação de multa por ato protelatório.”

Pois bem.

A preliminar de ausência de pretensão resistida não merece acolhida. O direito de ação é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo suficiente a existência de interesse na tutela jurisdicional. Ademais, a própria apresentação de contestação pela parte recorrente evidencia a existência de resistência à pretensão deduzida em juízo.

No mérito, restou incontroverso nos autos que o veículo da parte autora foi apreendido em perfeito estado de conservação, conforme registros realizados pelo oficial de justiça (ID. 346728511, pág. 102), e posteriormente restituído apresentando avarias, consistentes em dano na parte traseira e pneu rasgado (ID. 346728511, pág. 144).

Na condição de depositária do bem, incumbia à instituição financeira o dever de guarda e conservação, conforme estabelece o art. 159 do Código de Processo Civil. Assim, verificada a deterioração do veículo durante o período em que esteve sob sua responsabilidade, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados por meio da documentação acostada aos autos, que evidencia gastos no montante de R$ 8.470,36 para reparação das avarias constatadas, inexistindo elementos que infirmem tais valores.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A parte autora, após quitar integralmente o contrato de financiamento e obter a extinção da ação de busca e apreensão, recebeu o bem em estado avariado, circunstância que caracteriza violação à confiança legítima do consumidor e à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, quanto aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, verifica-se que a sentença foi devidamente aclarada em sede de embargos de declaração, com a adequação dos parâmetros de atualização e juros conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, não havendo reparo a ser feito.

Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026